Tribunal: TJDFT
Processo: 0701091-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701091-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO MARCO ALENCAR ALVES AGRAVADO: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, MARCOS DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRO MARCO ALENCAR ALVES tendo por objeto a r. decisão (ID 13749175 - Pág. 24-26 ou ID 53431368 - Pág. 1-3) proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da ação no 0700329-98.2020.8.07.0001. A súmula foi feita no recurso do seguinte modo: “A Respeitável decisão interlocutória proferida pelo Excelentíssimo Senhor Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUSPEIÇÃO E ANULAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA (DOC ID 53431368 - Processo no 0700329-98.2020.8.07.0001, ora agravada merece ser reformada, visto que proferida em franco confronto com os interesses do Agravante, já que o mantém em situação de risco e de difícil reparação. O Agravante ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUSPEIÇÃO E ANULAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face da CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CABE) e outros, com o fito de participar do processo de eleições para os Conselhos de Administração e Fiscal a ser realizada no dia 02 de fevereiro de 2020, mesmo diante de várias irregularidades devidamente comprovada na exordial, não obteve decisão favorável em sede liminar. Inconformado com r. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, o Agravante não tem alternativa a não ser por meio do Presente Agravo de Instrumento, visando reformar integralmente a decisão de primeira instância, vez que traz prejuízo de difícil reparação, por haver omissão e imparcialidade na decisão” (ID 13749203 - Pág. 4). Transcrevo o trecho relevante da r. decisão agravada: “As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase do procedimento, à probabilidade do direito alegado na petição inicial para fins de concessão das medidas pleiteadas como tutela de urgência. Isso porque, necessária se faz dilação probatória, com observância do contraditório, para que este Juízo possa verificar as reais circunstâncias, nas quais ocorreram, em assembleia realizada no dia 20/07/2019, a aprovação do novo estatuto da primeira ré e, também, a realização do processo eleitoral, principalmente no que concerne à alegação de que “a gestão atual enveredou para a alteração do estatuto no último ano de mandato de sua gestão com a única e exclusiva finalidade, eliminar qualquer oposição a sua chapa no pleito eleitoral, vindo a inserir dispositivos no estatuto social e regimento interno para tolher o direito do associado participar da eleição” (ID 53140091 - Pág. 38, primeiro parágrafo). (...) Reforça a conclusão acima, o fato de que, com relação à anulação da assembleia realizada em 20/07/2019, sequer foi juntada aos autos o edital de sua convocação e o meio de sua divulgação, sem os quais este Juízo não tem como verificar a regularidade da sua publicidade e, também, de suas deliberações. No que concerne à alegação de suspeição da nomeação do Dr. Marcos de Araújo para integrar a comissão eleitoral, constata-se que o fato desse advogado prestar serviços de assessoria jurídica e parlamentar à primeira ré e seus associados, por si só, não demonstra que a sua nomeação, para integrar aquela comissão, foi realizada com a finalidade de que ele impedisse e impossibilitasse a participação de outra chapa no processo eleitoral, de modo que fosse assegurada a vitória da chapa “CABE PARA TODOS”. Já, com relação à publicidade do edital de convocação das eleições, observa-se que o edital, que foi publicado no Jornal de Brasília (ID 53143146), atende as exigências do art. 113 do Regimento Interno da primeira ré, mais especificamente no ponto em que esse artigo estabelece a alternativa de que o edital seja publicado no site da CABE e/ou jornal de circulação distrital (ID 53143169 - Pág. 1). Isso porque, na hipótese, o edital publicado no Jornal de Brasília (ID 53143146), embora bastante resumido, fez expressa referência ao fato de que o edital completo estava publicado no site da CABE (ID 53143148), onde constavam as informações exigidas nos incisos do art. 113 do Regimento Interno (ID 53143151 - Págs. 1/6). Registre-se, por oportuno, que a norma do parágrafo único do art. 13 do Regimento Interno da primeira ré (ID 53143161 - Págs. 8/9), que também estabelece a alternativa de que o edital seja afixado na sede da associação, em locais visíveis e comumente frequentados pelos associados natos e/ou publicados no site da instituição e em mídias sociais, são destinadas às convocações de assembleias gerais ordinárias ou extraordinárias e não à convocação de eleições. Quanto ao prazo de 05 (cinco) dias, compreendido entre 16 a 20 de dezembro de 2019, para inscrição das chapas (art. 3o do Edital de Convocação das Eleições – ID 53143151 - Págs. 1/2), pode-se afirmar que esse está em conformidade com o inciso II do art. 113 do estatuto, que estabelece o prazo de até 10 (dez) dias, após a publicação do edital, para o registro das chapas. Ora, ao prever o prazo de até 10 (dez) dias, o estatuto possibilita a fixação de prazo inferior a 10 (dez) dias, sendo que 05 (cinco) dias constitui período de tempo razoável para aquela finalidade. Acrescente-se, por oportuno, que, ao menos nesta fase inicial do procedimento, não se identifica qualquer vício no processo eleitoral em decorrência do fato de o prazo de 02 (dois) dias destinado à arguição da suspeição de membro da comissão eleitoral (art. 2o do Edital de Convocação das Eleições – ID 53143151 - Pág. 1) ter tido o seu transcurso concomitante com o prazo de 05 (cinco) dias destinado à inscrição das chapas (art. 3o do Edital de Convocação das Eleições – ID 53143151 - Págs. 1/2), pois essa inscrição não dependia do resultado do julgamento daquela arguição. No que concerne às condições básicas para que o associado seja elegível, não há, ao menos em análise preliminar própria deste momento processual, qualquer irregularidade nas exigências elencadas no art. 112 do Regimento Interno da primeira ré (ID 53143169 - Pág. 1); sendo que a necessidade de expedição de “nada consta”, informando a situação de regularidade do associado junto à associação até a data da publicação do edital (art. 3o, § 1o c/c art. 4o, inciso VI, ambos do Edital de Convocação de Eleições – ID 53143151 - Págs. 2/3), representa apenas o meio de comprovação da situação de adimplência constante do inciso II do sobredito dispositivo regimental. Por sua vez, com relação à não homologação da inscrição da chapa “INOVE”, não há como acolher as alegações do autor, na medida em que ele mesmo admite, na petição inicial, que não conseguiu preencher, por completo, o requerimento de inscrição daquela chapa (ID 53140091 - Pág. 34). Assim, ainda que tenha havido excessivo rigor da comissão eleitoral na verificação do atendimento à exigência da situação de adimplência do autor, o certo é que os associados responsáveis pela inscrição daquela chapa sequer conseguiram apresentar o formulário de inscrição devidamente preenchido, conforme se depreende do documento de ID 53143179 - Págs. 2/7, o que, inclusive, impediu que a inscrição da chapa fosse admitida (ID 53145503 - Pág. 3); sendo certo, ainda, que foram identificadas outras irregularidades em relação aos interessados em participar do pleito eleitoral como candidatos aos conselhos de administração e fiscal, conforme se observa da leitura da parte final da Pág. 3 e da Pág. 4 do ID 53145503. Por fim, no que diz respeito à reunião do Conselho Deliberativo que resultou na ata extraordinária no 51 da primeira ré (ID 53145506), não há como se afirmar, nesta fase inicial do procedimento, que essa assembleia tenha sido realizada mediante fraude, inclusive quanto à data de sua realização, com a intenção deliberada de aclamar vitoriosa a chapa “CABE PARA TODOS”. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência formulados na inicial" (ID 13749175 - Pág. 24-26 ou ID 53431368 - Pág. 1-3). Inconformado, o agravante insiste em sua tese de ausência de divulgação da Assembleia na qual foi modificado o Estatuto da agravada e que houve alterações aprovadas por aproximadamente 30 (trinta) associados que fazem parte da atual gestão no sentido de que, na hipótese de inscrição de chapa única, a eleição será considerada como ocorrida “por aclamação” pela comissão eleitoral. Destaca que sua chapa foi eliminada do processo eleitoral em razão de falsas alegações de inadimplência dos membros e que mesmo pagando essas mensalidades, não pôde participar do processo. Aponta ainda a suspeição de um dos membros da comissão eleitoral, conluio entre a Comissão Eleitoral e a gestão atual da agravada, exigências editalícias não previstas no Regimento Interno e no Estatuto da entidade bem como ausência de publicidade no processo eleitoral. Há pedido liminar. É o relatório. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, impugna o agravante a não homologação de sua chapa nas eleições perante a agravada, CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CABE). No caso, a apreciação das questões de fato relativas à arguição da suspeição de um dos membros da comissão eleitoral e de conluio entre a Comissão Eleitoral e a gestão atual da agravada exige dilação probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo de molde, nesta fase do procedimento, conceder tutela antecipada inaudita altera parte por esse motivo. Há, contudo, um fundamento suficiente para manter a r. decisão por ora, qual seja: a formalidade do processo eleitoral a respeito da apresentação dos documentos. Sobre os documentos necessários para requerer inscrição da chapa no processo eleitoral, o parágrafo 1o do artigo 3o do Edital de Convocação de Eleições, impõe a apresentação dos seguintes dados e documentos: “O requerimento de inscrição da chapa dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral será subscrito pelo (a) candidato a Presidente do Conselho de Administração, contendo nome completo, número da identidade, número do CPF, matrícula na PMDF, endereço e telefone de cada um dos candidatos, com indicação do cargo a que concorre, devidamente acompanhado das autorizações escritas, com firma reconhecida em cartório de todos os integrantes da chapa, concordando em participar do pleito; Declaração expedida pela CABE informando tempo de contribuição dos candidatos; Nada Consta expedido pela CABE, informando a situação de regularidade do associado junto à Associação até a data da publicação do Edital; Cópia autenticada de Diploma de Curso Superior de cada membro; Nada Consta expedido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; Nada Consta emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral bem como exemplares do material que pretende que seja divulgado” (ID 53143151 - Pág. 2 ou ID 13747546 - Pág. 59). Sobre esse ponto, consta dos autos a ata da reunião realizada pela comissão eleitoral, em 20/12/2019, para conferir a documentação para fins de homologação dos registros de inscrições de chapas para eleições da agravada. Sobre a chapa INOVE, encabeçada pelo agravante, a comissão veicula apresentação de documentação incompleta (ID 53145503 - Pág. 3 ou ID 13749173 - Pág. 10). Com efeito, o requerimento de inscrição da chapa foi apresentado de forma incompleta consoante demonstra documentação acostada aos autos pelo próprio agravante (ID 53143179 - Pág. 1, ID 53143179 - Pág. 1-7 ou ID 13747556 - Pág. 44 ao ID 13747557 - Pág. 3). O agravante justifica a incompletude no fato de ter tomado conhecimento do processo eletivo somente no último dia de entrega dos documentos, dia 20/12/19, pois o Edital teria sido divulgado no site de forma discreta no dia 13/12/19. Nada obstante a alegação de ausência de publicidade, o Edital de convocação de eleições publicado no Jornal de Brasília (ID 53143146 - Pág. 1 ou ID 13747546 - Pág. 54) preenche a exigência formal do art. 113 do Regimento Interno (ID 53143169 - Pág. 1 ou ID 13747555 - Pág. 1). Além disso, segundo consta da r. decisão agravada, o nobre magistrado de primeiro grau consignou que o edital de convocação para eleição estaria na íntegra no site da CABE. Confira-se "Isso porque, na hipótese, o edital publicado no Jornal de Brasília (ID 53143146), embora bastante resumido, fez expressa referência ao fato de que o edital completo estava publicado no site da CABE (ID 53143148), onde constavam as informações exigidas nos incisos do art. 113 do Regimento Interno (ID 53143151 - Págs. 1/6)". Logo, em princípio, não se pode alegar surpresa sobre a data das eleições. Ademais, como bem assinalado na própria decisão agravada, o recorrente não teria preenchido a ficha de inscrição, requisito necessário para participar das eleições, in verbis: "Por sua vez, com relação à não homologação da inscrição da chapa “INOVE”, não há como acolher as alegações do autor, na medida em que ele mesmo admite, na petição inicial, que não conseguiu preencher, por completo, o requerimento de inscrição daquela chapa (ID 53140091 - Pág. 34). Assim, ainda que tenha havido excessivo rigor da comissão eleitoral na verificação do atendimento à exigência da situação de adimplência do autor, o certo é que os associados responsáveis pela inscrição daquela chapa sequer conseguiram apresentar o formulário de inscrição devidamente preenchido, conforme se depreende do documento de ID 53143179 - Págs. 2/7, o que, inclusive, impediu que a inscrição da chapa fosse admitida (ID 53145503 - Pág. 3); sendo certo, ainda, que foram identificadas outras irregularidades em relação aos interessados em participar do pleito eleitoral como candidatos aos conselhos de administração e fiscal, conforme se observa da leitura da parte final da Pág. 3 e da Pág. 4 do ID 53145503" (ID 53431368 - Pág. 2). Portanto, ausente a verossimilhança necessária para a concessão da cautela pleiteada. Em conclusão, INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator